Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732772-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BARRETO BRAGA, ANDRENA DE OLIVEIRA, ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303 AGRAVADO: ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPÉRIO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS, contra a decisão (ID 137795830, dos autos de origem) que acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica para incluir Andrena de Oliveira no polo passivo da demanda. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que a agravante não apresentou a guia de recolhimento do preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC, mas informa que é beneficiária de gratuidade de justiça. Entretanto, ao compulsar os autos de origem (0719256-44.2022.8.07.0001), não se constata o deferimento do benefício à agravante. O ID 128486506 apontado na inicial do agravo como sendo da decisão que deferiu a gratuidade de justiça, na realidade, contém a declaração de hipossuficiência em nome da empresa Império dos Metais, CNPJ: 43.865.107/0001-05. Assim, faculto à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de ser o recurso considerado deserto, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator